Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752833-79.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDOS: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP, CHIANG JIN GUAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO ATÉ A PRECLUSÃO DA DECISÃO EM SEDE DE “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. HIGIDEZ DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AOS REGULARES ATOS EXPROPRIATÓRIOS. I. O inconformismo da parte agravante (parte credora) se dirige contra a determinação cautelar de que se aguarde a preclusão da decisão de não conhecimento da “exceção de pré-executividade” oposta pelos agravados no cumprimento de sentença n. 0715542-18.2018.8.07.0001, para autorização da liberação dos valores depositados em Juízo. II. No cenário recursal apresentado contrariamente à parte agravada (apelação do ex adversus sem efeito suspensivo, indeferida a petição inicial da querela nullitatis insanabilis e insubsistência de “exceção de pré-executividade”), resulta consistente a fase de cumprimento de sentença e a inexistência de óbice ao prosseguimento dos demais atos coercitivos, tornando agora prejudicada a preclusão (medida de cautela), outrora deferida liminarmente, como condição, em caráter precário, ao levantamento de valores depositados em juízo, em razão do presente julgamento pelo Colegiado. III. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 104, §2o, 297, 300 e 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não apresentou procuração válida após a anterior destituição do então administrador judicial de JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Afirmam que desde antes da interposição de recurso, os patronos da recorrida não detinham poderes para representar a empresa nos autos, quedando-se inertes junto ao juízo sucessório para sanar o vício apontado, já que nunca requereram providências naquele feito. Acrescentam que, além da ausência de poderes dos patronos de JIN ALIMENTOS, certo é que ainda paira questão decisiva acerca do título executivo judicial cumprido de forma definitiva. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa 104, §2o, 297, 300 e 313, inciso V, alínea “a”, todos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo seria inviável uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025